Tribunal: TJMT
Processo: 1004321-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004321-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO “A QUO”. INFEREIMENTO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. PAGAMENTO AO FINAL. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária ou de pagamento das custas ao final, formulados em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a Sociedade de Advogados Agravante faz jus aos benefícios da justiça gratuita e se é possível autorizar o diferimento das custas processuais da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos faz jus ao benefício da justiça gratuita; todavia, deve demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No caso, a Recorrente não trouxe qualquer documento para comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Desse modo, está mantida a decisão que indeferiu o benefício.

4. O Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça é norma interna do Poder Judiciário de Mato Grosso e não pode suplantar Lei Ordinária estadual ou Lei federal. Assim, ainda que o CNGC proíba o pagamento das custas ao final do processo, o Julgador deve observar o que é disciplinado pela Lei, federal e estadual.

5. O artigo 4o, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.603/2001, incluído pela Lei Estadual no 12.705/2024, prevê que, nas demandas em que advogados ou sociedades de advogados buscam a condenação, cobrança, execução ou arbitramento de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, o recolhimento das custas deve ocorrer ao final do processo pela parte vencida.

6. A Lei federal (art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei 15.109/2025) autoriza o pagamento ao final para os casos de Ação de Cobrança, Execução e Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios; a Lei estadual, por sua vez, estende o diferimento para Ação de Arbitramento. Autorizado o pagamento ao final da demanda, caso a Agravante, seja sucumbente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento parcialmente provido e autorizado o recolhimento das custas processuais ao final do processo, pela parte vencida, nos termos do parágrafo único do artigo 4o, parágrafo único, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Tese de julgamento:
"Em se tratando de Ação de Arbitramento de Honorários, é possível o diferimento das custas processuais para o final da demanda".

Dispositivos relevantes citados: STJ, Verbete Sumular 481; CPC, art. 82, § 3o; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 4o, parágrafo único.

- jurisprudência relevante: (N.U 1003137-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2025, Publicado no DJE 02/05/2025).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação de arbitramento de honorários advocatícios, no 1075085-29.2024.8.11.0041, proposta em face do
BANCO BRADESCO S/A
,
INDEFERIU,
O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA à parte Autora/Agravante.

Em síntese, aduz que não se sustenta a decisão que rejeitou o pedido de gratuidade da justiça e o pagamento das custas ao final do processo, eis que não foi observada a Lei Estadual n. 7.603/2001, bem como o princípio de acesso à justiça.

Diz que “(...) a benesse prevista pela Lei 1.060/1950 e artigos 98 a 102 do CPC deve ser reservado a s pessoas impossibilitadas de arcar com as custas processuais, devidamente comprovada (Sum. 481, STJ), sob pena de banalizaçao e inviabilizaçao da prestaçao jurisdicional para toda a coletividade. No caso em comento, houve a negativa da justiça gratuita e do pedido subsidia rio de pagamento ao final que reflete em impossibilidade de acesso ao judiciario. A momentanea impossibilidade de recolhimento das custas processuais na o deve constituir obice ao acesso a Justiça (art. 5o, XXXV, CF)”.

Frisa que “(...) a Lei Estadual no. 7.603/2001, alterada pela Lei Estadual no. 11.077/2020, estabeleceu, em seu artigo 3o, inciso V, a isençao das custas judiciais ao advogado na cobrança de honorarios advocatcios. Ainda consignou expressamente, em novel alteraçao legislativa (redaçao acrescida pela Lei no 12705, de 25/10/2024), no paragrafo unico do art. 4o da referida lei que, em caso de arbitramento de honorários, o recolhimento devera ocorrer somente ao termino da demanda, trazendo, alem da hipotese de pagamento ao final em açao de execuçao de honorarios, o recolhimento postergado quando versar sobre arbitramento”.

Requer “(...) ante o perigo de dano e risco ao resultado util do processo, requer a Vossa Excelencia digne-se em receber o presente recurso atribuindo-lhe o efeito suspensivo para suspender provisoriamente a cobrança das custas processuais de distribuição no processo de origem e impedir que o feito seja extinto por ausência de recolhimento do preparo”.

No mérito, pede o provimento do agravo “(...) para reformar a r. decisao agravada e deferir o pedido de justiça gratuita ou o recolhimento de custas ao final, conforme paragrafo unico do art. 4o da Lei no 7.603/2001”.

O pleito liminar foi deferido pelo Dr. Márcio Aparecido Guedes,

Relator em substituição legal,

a fim de que haja a possibilidade de acesso à justiça, com o pagamento dos ônus de sucumbência ao final, caso seja vencido.

Foram prestadas informações, noticiando a manutenção da decisão agravada.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada no 1075085-29.2024.8.11.0041, proposta por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
em face do
BANCO BRADESCO S/A
,
INDEFERIU
O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA à parte Autora/Agravante.

Pois bem.

Após a devida análise, verifica-se que o agravo comporta provimento parcial.

É que, efetivamente, após a vigência da Lei n. 12.705/2024, privilegia-se o acesso à justiça, sendo viável o pagamento do ônus de sucumbência ao final, caso a parte Autora/Agravada seja vencida.

Tal situação já foi apreciada por esta Câmara Cível, em decisão meritória:

“
Processo Civil. Recurso de Agravo de Instrumento. Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios. Decisão que indefere pedido de justiça gratuita e de diferimento das custas iniciais. Gratuidade. Não comprovação dos requisitos. Pagamento ao final. Possibilidade. Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária ou de pagamento das custas ao final, formulados em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a Sociedade de Advogados Agravante faz jus aos benefícios da justiça gratuita e se é possível autorizar o diferimento das custas processuais da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos faz jus ao benefício da justiça gratuita; contudo, deve demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Na hipótese, a Recorrente não trouxe qualquer documento para comprovar a alegada hipossuficiência financeira; logo, mantida a decisão que indeferiu o benefício.

4. O Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça é norma interna do Poder Judiciário de Mato Grosso e não pode suplantar Lei Ordinária estadual ou Lei federal. Assim, ainda que o CNGC proíba o pagamento das custas ao final do processo, o Julgador deve observar o que é disciplinado pela Lei, federal e estadual.

5. O artigo 4o, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.603/2001, incluído pela Lei Estadual no 12.705/2024, prevê que, nas demandas em que advogados ou sociedades de advogados buscam a condenação, cobrança, execução ou arbitramento de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, o recolhimento das custas deve ocorrer ao final do processo pela parte vencida.

6. A Lei federal (art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei 15.109/2025) autoriza o pagamento ao final para os casos de Ação de Cobrança, Execução e Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios; a Lei estadual, por sua vez, estende o diferimento para Ação de Arbitramento. Autorizado o pagamento ao final da demanda, caso a Agravante, seja sucumbente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento parcialmente provido e autorizado o recolhimento das custas processuais ao final do processo, pela parte vencida, nos termos do parágrafo único do artigo 4o, parágrafo único, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Tese de julgamento: "Em se tratando de Ação de Arbitramento de Honorários, é possível o diferimento das custas processuais para o final da demanda".

______________

Dispositivos relevantes citados: STJ, Verbete Sumular 481; CPC, art. 82, § 3o; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 4o, parágrafo único. (N.U 1003137-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2025, Publicado no DJE 02/05/2025)

Em assim sendo, tendo em vista o advento da Lei n. 12.705/2024, a qual estabelece que “(...) “nos processos judiciais ajuizados por advogados ou sociedades de advogados para cobrança de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, os pagamentos de emolumentos, despesas, custas e demais ônus deverão ser realizados apenas ao final da respectiva demanda, pela parte vencida, na proporção da sucumbência...”, considera-se pertinente o pagamento das verbas de sucumbência ao final, caso a parte Autora/Agravante seja vencida, a fim de propiciar o acesso à justiça.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, a fim de autorizar o pagamento das custas ao final, caso a parte Autora/Agravante seja vencida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025